Tribunal: STF
Processo: RHC 248891
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Larissa Martins de Oliveira, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 937.045/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (e-doc. 37).



    Depreende-se dos autos que a recorrente cumpre pena privativa de liberdade em razão de duas condenações pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado e tráfico de drogas.



    A defesa se insurge contra a não concessão do indulto com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, afirmando que,



    “(...) o cumprimento integral da pena imposta no crime impeditivo só é condição para declaração de indulto de crime comum quando ambos foram praticados em sede de concurso de crimes, ou seja, num mesmo contexto e apurados no mesmo processo criminal de conhecimento.”



    Requer, ao final:



    “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir o indulto ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial n° 11.302/2022.”



    Ouvida a douta PGR, opinou pelo desprovimento do recurso (e-doc. 70).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a síntese do aresto recorrido:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA BENESSE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO INDULTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno e por unanimidade, referendou medida cautelar concedida no bojo da SL 1.698/RS para a suspensão imediata das ordens concedidas por esta Corte nos HCs n. 870.883, n. 872.808, n. 875.168 e n. 875.774, ratificando entendimento, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, [...] de que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto (STF, SL 1698 MC- Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02- 2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024) 



2. E, tendo em vista tal julgado, a TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/04/2024, por votação unânime, no julgamento do AgRg no HC 890.929/SE, prezando pela segurança jurídica, modificou a diretriz fixada no supramencionado AgRg no HC. 856.053/SC e curvou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, passando a considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, unânime, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024). 



3. Embora os dois precedentes acima citados não tenham efeito vinculante nem eficácia erga omnes, devem ser observados os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, com a finalidade evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça. E, considerando que compete à Terceira Seção o julgamento da matéria penal no Superior Tribunal de Justiça, que tem entre as suas funções a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, além de se tratar este Tribunal de uma Corte de precedentes, tem-se que, revisado o entendimento sobre a questão aqui debatida, deve ser respeitada a orientação fixada. 



4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 37).



    Consoante assentou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acordão: 



    “Sobre o tema, ressalte-se, inicialmente, que a Terceira Seção do STJ havia fixado o entendimento no sentido de que “Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos” (grifei).



    (...)



    Todavia, destaque-se que em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno e por unanimidade, referendou medida cautelar concedida no bojo da SL n. 1.698/RS para a suspensão imediata das ordens concedidas por esta Corte nos HCs n. 870.883, n. 872.808, n. 875.168 e n. 875.774, ratificando entendimento, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, [...] de que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.



    (...)



    E, tendo em vista tal julgado, a TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/4/2024, por votação unânime, no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE, prezando pela segurança jurídica, modificou a diretriz fixada no supramencionado AgRg no HC n. 856.053/SC (na qual se baseou a decisão agravada) e curvou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, passando a considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.



    (...)



    No caso concreto, constata-se que o reeducando cumpre pena privativa de liberdade por delito considerado impeditivo, cuja reprimenda ainda não foi cumprida integralmente, razão pela qual deve prevalecer a nova interpretação dada pelo STF e por esta Corte ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto (STF, SL n. 1698 MC- Ref, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28/2/2024 PUBLIC 29/2/2024).



    Aplicável, portanto, a exigência de cumprimento das penas impostas pelos delitos impeditivos para obstar a concessão do indulto em questão, uma vez que, na hipótese, o deferimento do almejado benefício encontra óbice no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022.”(e-doc. 37)



    Como visto, o STJ ratificou a compreensão lançada pelo Juízo da execução, que se valeu de interpretação sistêmica dos dispositivos do Decreto n. 11.302/2022, notadamente os seguintes:



    “Primeiramente, vale destacar que o artigo 7º, do referido decreto previu os crimes não abrangidos pelo indulto:



    (...)



    E, no caso de haver crimes impeditivos e não impeditivos, o Decreto Presidencial é expresso acerca da necessidade de cumprimento da pena referente ao crime impeditivo, nos termos do parágrafo único do artigo 11:



    (...)



    Vale dizer, somente poderá ser concedido o indulto por crime não impeditivo quando o apenado já tiver cumprido a pena pelo crime impeditivo. 



    E, no caso em tela, conforme relatório da situação processual executória, constata-se que pendia de cumprimento a condenação pela prática do crime impeditivo de tráfico de drogas. 



    De fato, conforme análise da execução da pena da agravante, em 25 de dezembro de 2022, a apenada não havia cumprido integralmente a pena referente ao tráfico de drogas.” (e-doc. 4)



    Tem-se, portanto, que a negativa de concessão do benefício do indulto ao recorrente se deu pelo não cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto nº 11.302/2022. Logo, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.



    Ademais, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Nesse sentido:



    “INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto” (HC 156.035 – Primeira Turma – Min. Marco Aurélio – DJe 19/11/2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA.” (HC nº 134.974/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente